Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-55.2016.8.11.0052
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001348-55.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato, Peculato mediante erro de outrem]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FAGNER MICHAELL DE ALMEIDA SILVA ROK - CPF: 028.814.161-01 (APELADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), A Administracao em Geral (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE EXAÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. COBRANÇA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória em crime de excesso de exação qualificado (art. 316, § 1o, do Código Penal). A acusação sustenta que o apelado, na condição de servidor público, exigiu valores indevidos referentes a custas e emolumentos no exercício de sua função em cartório. Requer a reforma da sentença e a condenação do apelado nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de excesso de exação; e
,
(
ii
) estabelecer se o réu, na condição de servidor público, sabia ou deveria saber que a cobrança de custas e emolumentos era indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 316, § 1o, do Código Penal exige, para a configuração do crime de excesso de exação, a comprovação de que o agente exigiu tributo ou contribuição social que sabia ou deveria saber indevido.

4.
As
custas e os emolumentos referentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, o que justifica a tipificação da conduta nos moldes do art. 316 do CP, conforme precedentes do STJ e do STF.

5. No caso, os livros contábeis que fundamentaram a investigação e poderiam comprovar a suposta contabilidade paralela e a irregularidade nas cobranças
,
não foram acostados aos autos, o que compromete a análise das provas.

6. A ausência de elementos materiais contundentes para demonstrar que o réu sabia ou deveria saber da irregularidade da cobrança inviabiliza a condenação, considerando-se o princípio do
in dubio pro reo.

7. A existência de prova testemunhal, por si só, não é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando há alegações plausíveis de que os valores adicionais cobrados decorriam da incidência de ISS, sem comprovação inequívoca do dolo do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a configuração do crime de excesso de exação (art. 316, § 1o, do Código Penal), exige-se a comprovação de que o agente exigiu tributo ou contribuição social que sabia ou deveria saber indevido.

2. A ausência de provas materiais contundentes sobre a irregularidade da cobrança e o conhecimento do agente inviabiliza a condenação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 316, § 1o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 899.486/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 03.09.2007; TJMT, N.U 0000858-61.2008.8.11.0101, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.06.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001348-55.2016.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FAGNER MICHAELL DE ALMEIDA SILVA ROK

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Rio Branco
que
, nos autos d
a Ação Penal no
0001348-55.2016.8.11.0052,
absolveu

FAGNER MICHAELL DE ALMEIDA SILVA ROK

por
excesso de
exação –
art.
316
,
§
1
o,
do CP
–
.

A

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO
BRANCO
sustenta

a
suficiência
probatória para a condenação.

Requer
o provimento para que
o apelado seja condenado nos termos da denúncia (ID 207537717).

Em
contrarrazões,

FAGNER MICHAELL DE ALMEIDA SILVA ROK
pugna
pelo desprovimento
do apelo

(ID

2
07537719
).

A
1
0
a
Procurador
ia de
Justiça exarou parecer
pelo
provimento
do apelo

“
a fim de que a decisum seja reformada e o réu Fagner
Michaell
de Almeida Silva Rok seja condenado pela prática do delito tipificado no artigo 316, §1o, do Código Penal.
”

(Am
a
rildo Cesar
Fachone
, Procurador de Justiça -
ID

2
10289196
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“
[...]

Consta do incluso Inquérito Policial n.o 008/2016 (Apolo 40981) que, no período compreendido entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016, o denunciado, na qualidade de administrador do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, localizado na Avenida Pedro Pedrossian, n. 221, Centro, Rio Branco, exigiu, em diversas oportunidades, tributo que sabia ser indevido.

Segundo restou apurado, por ordem do Tabelião Titular JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA e do seu filho, ora denunciado, FAGNER, as funcionárias do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Rio Branco exigiram valores superiores aos máximos estabelecidos pelo Provimento n. 28/2015 (fls. 56/62).

Consta no incluso caderno investigatório que em fevereiro de 2016, a testemunha ELLEN se dirigiu ao aludido Cartório, ocasião em que efetuou o pagamento dos emolumentos relativos à celebração do seu casamento, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Todavia, próximo à data da celebração, a referida testemunha descobriu a cobrança acima do valor fixado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, motivo pelo qual solicitou o adiamento e o recibo do valor pago.

Diante disso, o denunciado determinou que a funcionária NAIARA (escrevente do Cartório) elaborasse o recibo, com o que NAIARA não concordou e os fatos foram noticiados à Autoridade Policial que instaurou o presente inquérito policial.

Assim,

esse r. Juízo autorizou a realização de busca e apreensão no Cartório e na residência de JOSÉ ANTÔNIO, oportunidade em que foram arrecadados diversos documentos que demonstraram a contabilidade paralela feita no Cartório, por ordem do Tabelião e do administrador, ora denunciado, a fim de não informar a cobrança acima do determinado pelo Provimento n. 28/2015, conforme Autos de Apreensão de fls. 13/15 e 16, Autos de Arrecadação de fls. 37, 41/42 e relatório policial de fls. 47/54.

Desse modo, restou evidenciado que as funcionárias NAIARA e LUCIANA registravam em um caderno e em pequenos blocos a quantidade e os valores cobrados, sendo as vias originais entregues periodicamente ao acusado.

As investigações lograram desvendar que as vias originais dos recibos eram afixadas a uma cópia da tabela do TJ/MT, na qual se lançava apenas um resumo dos serviços diários feitos no Cartório, até encerrar o mês, momento em que o denunciado registrava apenas uma vez no livro auxiliar, no qual se informava ao aludido Tribunal os valores fixados pelo Provimento n. 28/2015 e não os efetivamente cobrados.

Além disso, durante as diligências, foram identificados clientes, os quais confirmaram a exigência de valor superior ao fixado na tabela do TJ/MT (fls. 43/44).

Inquirido, o denunciado confirmou a cobrança excessiva, alegando como justificativa para a cobrança superior ao fixado na tabela o fato de que os valores eram acrescidos do ISS e de “serviços extraordinários” (fls. 63/64).

O Tabelião Titular JOSÉ ANTÔNIO foi ouvido na unidade policial, ocasião em que também confirmou a cobrança acima do fixado pelo
Provimento,

[...]
(fl. 69). Contudo, no decorrer das investigações, JOSÉ ANTÔNIO veio a falecer (cf. comprova a certidão de óbito de fl. 84), motivo pelo qual a denúncia é ofertada somente em relação ao filho FAGNER.

Assim agindo, praticou a denunciada o delito previsto no art. 316, §1o, do Código Penal, por diversas vezes, c/c
arts
. 327 e 71, do Código Penal
[...]
.”

(
TESSALINE LUCIANA HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS, Promotora de Justiça
- ID 2
0753
5299
– grifo nosso
)

A notificação do denunciado foi determinada (ID 20753
5299 – fls. 115).

Após a apresentação da defesa
prévia
, nos termos do art. 514 do CPP,
a denúncia não foi formalmente recebida
, contudo, na data de

22.11.2017,
sem a citação formal do denu
nciado (CPP, art.

517), o
juízo

singu
lar
designou audiência de instrução e julgamento, ocasião em que
foram inquiridas as testemunhas Naiara
Scandiani
, Luciana Guedes de Freitas da Silva Assunção,
Dierley
Pereira da Silva, Jéssica
Manéa
Alves da Cruz, Carla Rezende Grapiúna, Ellen Barroso Viaro e Marilza Gomes Dias
,

Fernanda Maria Pinto
Peterle
e Marilza Gomes de Souza, assim como interrogado o acusado
.

Em 3.4.2023, a Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Branco requereu a juntada integral de procedimentos administrativos de alguns casamentos, bem como que fosse oportunizado
o acesso aos itens apreendidos (13 livros de registros),
os quais

não constaram dos
autos após
a migração
da ação para o

Pje
(ID 207537687
– grifo nosso
).

Na data de 24.5.2023, o
juízo
singular determinou:

“
Considerando o documento juntado ao id. 113352543, demonstrando que os 13 (treze) livros obrigatórios de registros diários de despesas e receitas, referentes ao período de 01/01/2015 a 01/01/2016, foram entregues nesta Comarca, determino:

1-
Realize-se a digitalização e juntada dos livros nos presentes autos;

2- Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Rio Branco, solicitando cópia integral dos procedimentos administrativos relativos aos seguintes atos administrativos:

a)
Dierley
e
Flaviane
Ventura da Silva, formalizado em 05/09/2015;

b) Ellen Barroso Viaro e Carlos Augusto do Prado Bock, formalizado após dezembro de 2015.

c) Fernanda Maria Pinto
Peterle
e Sérgio Santos
Peterle
, formalizado em 09/10/2015;

3- Cumprido o item “1” e juntados os documentos solicitados no item “2”, intimem-se, sucessivamente, o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem memoriais finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 207537689
– grifo nosso
)

A

o
rdem judicial foi cumprida parcialmente, ou seja, foram juntados apenas os documentos do item
2 acima referido

(ID

207538152).

Na
sequência
, o
M
inistério público em alegações finais
postulou pela procedência da exordial acusatória
(ID
120818970), a
o passo que a
Defesa
arguiu preliminar de
cerceamento de defesa pela ausência de apresentação de resposta à acusação e ausência de juntada do material apreendido nos autos e, no mérito, a absolvição dada a
insuficiência
de provas (I
D
130780167).

Em
1o.12.2023
,
o juiz da causa
proferiu
sentença
absolutória
, nos seguintes termos:

“
[...].

Alguns dados chamam a atenção no caso apreciado.

Primeiramente, o fato, incontroverso, de a busca e apreensão haver sido autorizada como medida cautelar, isto é, antes do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Observa-se, que há nos autos relação de documentos apreendidos, bem como relatório de análise, por amostragem, de tais documentos (Id. 79480813 – fls. 56/63).

Outrossim, observa-se que o MPE postulou ao Juízo a juntada de tais documentos de forma digitalizada, contudo, não sobrevieram aos autos.

Na espécie, a diligência autorizada – busca e apreensão – já foi concluída, tanto que as partes selecionadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público, como sendo aquelas que guardam relação com os fatos apurados na ação penal objeto deste recurso, já foram relatadas.

Contudo, os documentos nunca sobrevieram aos autos.

Nesta ordem de ideias, segundo o enunciado na Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal, "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".

Em face da expressão "acesso amplo", deve ser facultado à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes de diligências que já estejam documentados no procedimento investigatório, permitindo, inclusive, a obtenção de cópia das peças produzidas.

No caso dos autos, além de violar o verbete acima assinalado, também houve violação de cadeia de custódia de provas.

Anote-se que, a cadeia de custódia é um conjunto de atos que registra, detalhadamente, todos os documentos essenciais de uma prova, até mesmo um possível descarte, com o objetivo de preservar a integridade da prova realizada, assegurando as partes acesso aos documentos e ao exercício da utilização da prova como mecanismo de acusação e defesa, possibilitando, inclusive, o contraditório.

Pacelli leciona
:
[
...].

Observa-se se é natural e adequado que, no desenrolar de uma investigação criminal, ou no curso de uma diligência de natureza cautelar probatória, se possa subtrair do investigado ou acusado o prévio conhecimento dos passos e do resultado dessa atividade estatal, a partir de determinado momento essa vedação à publicidade interna do ato se convola em medida odiosa e contrária ao devido processo legal.

Aliás, formulada a pretensão punitiva, o indigitado autor da conduta ilícita deve estar no polo passivo da relação processual em condições de exercer sua "ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (conforme o art. 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil)

No caso dos autos, toda a instrução e desenrolar do feito seguiu sem que fosse possibilitada as partes, em especial a Defesa, acesso a integra de tais documentos, a fim de possibilitar que fosse efetivado o contraditório.

Assim, se demonstrada de um lado à prática de ilícito, de outra parte, careceu o conjunto probatório que tivesse tomado parte da atividade que contraria preceito legal abstrato.

É crível afirmar, reitera-se, que tenha pairado a dúvida acerca da verdade real reclamada pelo processo penal. Porém, também é verdadeiro que não existem provas robustas e incisivas nos autos que autorizem à conclusão no sentido de que a denunciada
envolveu-se
com a prática delituosa.

Prevendo situações concretas como esta é que o direito repressivo pátrio consagrou o princípio do in dúbio pro reo, pois diante de todo o aparato de que dispõe o Estado, ou deveria dispor, não parece razoável deslocar o ônus da prova para o acusado se sequer existem elementos que demonstram o seu envolvimento na atividade ilegal, noutros dizeres, na dúvida deverá prevalecer a versão da parte, por assim dizer, hipossuficiente.

Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta é o que ensina Walter Street, em sua notável monografia ‘In dubio pro reo’, 1962, p. 19 (‘
Eine

noch

so

grosse

Wahrscheinkichelkeit

genügt

nicht
’).

O objetivo primeiro da prova é formar a convicção do juiz, mas esta deve se constituir num juízo de certeza, consistente, repita-se, em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco de, no lugar da certeza, termos a simples crença.

Portanto, diante da consagração em nosso direito positivo do princípio in dúbio pro reo e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou a dúvida acerca da autoria delitiva e o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP é medida imperativa.

III – Dispositivo

Posto isso, julga IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de absolver FAGNER MICHAELL DE ALMEIDA SILVA ROK na forma do art. 386, VII do CPP.

[...]
.”

(
João Filho de Almeida Portela
, ju
iz
de Direito
- ID

2
07537710
).

Pois bem.

Inicialmente, registro que não há cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de recebimento da denúncia
, se houve o seu recebimento tácito, como na hipótese (TJMT, N.U 0000450-37.2014.8.11.0044- Relator: Des. Ped
ro Sakamoto - S
egunda Câmara Criminal
-
3
.11.2011
).

Por sua vez,
imputa-se ao apelado a prática do crime de excesso de exação
,
em sua modalidade qualificada, prevista no §
1
o do art. 316 do CP,
onde, o
funcionário
e
xige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido
.

Frise-se,
ainda,
para que não paire dúvidas
,

que as
custas e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, e, portanto, comete o

delito

de
excesso de exação aquele que exige custas ou emolumentos que sabe ou deveria
saber indevido
.

A
propósito
, julgado do c. STJ:

“[...] I - O crime previsto no art. 316, § 1o, do Código Penal (excesso de exação) se dá com a cobrança, exigência por parte do agente (funcionário público) de tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido.

II - A Lei no 8.137/90 ao dar nova redação ao dispositivo em análise extirpou de sua redação os termos taxas e emolumentos, substituindo-os por tributo e contribuição social.

III - De acordo com a jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso as custas e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos. (Precedentes do STJ e do STF e Informativo no 461/STF).

IV - Desta forma, comete o crime de excesso de exação aquele que exige custas ou emolumentos que sabe ou deveria saber indevido [...]
.
”

(
STJ, REsp 899.486/RJ
- Relator:
Min
. Félix Fischer – Quinta Turma
–
3
.9.2007).

Todavia, a
o contrário do
arrazoado recursal d
o Ministério Público
,
a sentença absolutória deve ser conservada
.

Isso porque, i
nfere-se dos autos que
os 13 (treze) livros obrigatórios de registros diários de despesas e receitas, referentes ao período de 01/01/2015 a 01/01/2016, apreendidos
durante a investigação
por ordem judicial
não foram acostados aos autos.

Por efeit
o, embora haja prova testemunhal de que
os valores cobrados pelo cartório não observariam
o preceituado
no Provimento n. 28/2015 do TJMT,
a verdade é que
os servidores
do cartório
e o apelado aduzem

que os
valores a maior
seriam
decorrentes da incidência de ISS
e não se pode ter certeza dos fatos sem uma
análise
dos livros contábeis
que fundamentaram as investigações e a denúncia
, especificamente quanto a existência de
uma suposta contabilidade paralela como afirmado na inicial
acusatória.

Noutra ótica, não se tem, com a certeza indispensável ao juízo penal condenatório, condições de afirmar que o apelado soubesse ou devesse
saber
que era indevida
a cobrança
com os elementos constantes dos autos
.

Nesse quadro, havendo dúvidas, a absolvição
do apelado
deve ser mantida, com base no princípio do
in dubio pro reo

(CPP, art. 386, VII)
.

Em situação, análoga, decidiu esta e. Primeira Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – EXCESSO DE EXAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO À PRESENÇA DAS ELEMENTARES DESCRITAS NO TIPO PENAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Havendo dúvidas quanto à presença das
elementares descritas
no tipo penal supostamente infringido [art. 316, § 2o, do CP], a absolvição dos acusados deve ser mantida, com base no princípio do in dubio pro reo
.”

(
TJMT, N.U 0000858-61.2008.8.11.0101 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
–
28
.6.2018
)

Ante o exposto
,
conhecida a pretensão ministerial de reexame
, mas, no mérito,

RECURSO

DESPROV
ID
O.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025